Tribunal: TJES
Processo: 5006632-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006632-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERISVALDO SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
ERISVALDO SANTOS OLIVEIRA
, inconformada com as decisões acostadas nos movimentos 16.1 e 30.1 da Execução Penal nº
0034087-48.2018.8.08.0035
, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, respectivamente, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e indeferiu o pedido de adoção de medidas para tentar localizar o apenado junto a órgãos públicos e privados.

Em razões recursais sediadas no movimento 37.1, narra que
:
(i)
o agravante foi condenado à pena em regime aberto, a qual foi substituída por restritivas de direito;
(ii)
frustradas as tentativas de intimação pessoal do apenado, procedeu-se à intimação por edital
;
(iii)
diante do não comparecimento do apenado para o início do cumprimento da pena, o juízo da execução converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, fixando o regime aberto;
(iv)
o magistrado teria, por fim, indeferido o pedido de adoção de medidas para tentar localizar o apenado junto a órgãos públicos e privados.

Diante desse contexto, sob a fundamentação de que não teriam sido esgotados todos os meios para a localização do apenado,
pugna a defesa pela
revogação da decisão (mov.
16.1
) que converteu cautelarmente
a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade
, bem como pela reforma da decisão (mov. 30.1) que indeferiu o pedido de realização de diligências adicionais para a localização do apenado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tem-se que não merece prosperar a pretensão deduzida pelo agravante. Explico.

Inicialmente, importa consignar que o art. 181, §1º, “a”, da Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais – disciplina expressamente que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando o condenado
“
não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido,
ou desatender a intimação por edital”
.

No presente caso, conforme se depreende do mov. 8.1, restou infrutífera a tentativa de intimação pessoal do agravante no endereço constante no processo de conhecimento, tendo o Oficial de Justiça certificado que:

“
Por motivo de não o ter encontrado, bem como não ter encontrado/identificado o exato imóvel a que se refere o endereço fornecido. Diligenciei-me por várias ruas do bairro Ulisses Guimarães, consultando moradores e comerciantes locais e todos com os quais que consultei responderam desconhecer a rua Mar Azul no referido bairro, bem como a pessoa procurada. Sendo assim, consultei o Google Maps, e nada foi encontrado como rua Mar Azul no bairro citado acima. Diante do exposto e por não haver outras referências para diligenciar, devolvo-o ao cartório do feito para as devidas providências [...]”.

Procedeu-se, então, à intimação por edital do agravante, conforme mov. 9.1.

Não obstante isso, findo o prazo fixado no edital, o apenado não compareceu em juízo para dar início ao cumprimento da pena, razão pela qual o douto magistrado da execução penal, com espeque no art. 181, §1º, “a”, da Lei nº 7.210/1984, converteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

Diante do contexto acima delineado, o recorrente
arguiu a nulidade da
intimação
editalícia d
o

agravante
, vez que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para a sua localização antes de se proceder à intimação por edital.

Todavia, sem razão a defesa. Isso porque, é obrigação do apenado manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo nenhuma nulidade quando, por não localizar o apenado, a autoridade judiciária procede a intimação por edital.

No ponto, o art. 367 do Código de Processo Penal prevê que
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao juízo".

Justamente em razão disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que é ônus do apenado manter o seu endereço atualizado nos autos, de modo que não há qualquer ilegalidade na intimação realizada por edital no caso da sua não localização no endereço fornecido. Senão, vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.
2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal no endereço informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital. Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO FRUSTRADO EM RAZÃO DE DESÍDIA DO CONDENADO, QUE NÃO INFORMOU OUTRO ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO NOS AUTOS - ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. RECONVERSÃO EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Prevê o art. 367 do Código de Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Conforme dispõe o art. 44, § 4.º, primeira parte, do Código Penal, "a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta".
3. Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, ocorrerá a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade se o apenado "não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital". 4. Consideradas essas três regras, frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Também é esse o entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena alternativa será convertida em privativa de liberdade quando o réu não for encontrado por

estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação

por

edital. Informação de novo endereço como ônus do réu. Desnecessidade de esgotamento das diligências.
2. O restabelecimento da pena privativa de liberdade, em razão da conversão das penas restritivas de direitos, deve ocorrer nos termos da sentença de 1º grau. Impossibilidade de regressão de regime.
(TJES; Ag-ExPen 0023845-97.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 04/04/2018; DJES 13/04/2018)

Diante disso,

não merece reparos a decisão objurgada, eis que proferida em conformidade com
o mais recente posicionamento jurisprudencial.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO
EM

EXECUÇÃO
PENAL.
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INTIMAÇÃO
POR EDITAL. ÔNUS DO APENADO EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. O art. 181, §1º, “a”, da Lei nº 7.210/1984 disciplina, expressamente, que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando o condenado “não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender à intimação por edital”. 2. É obrigação do apenado manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo nenhuma nulidade quando, por não localizar o apenado, a autoridade judiciária procede a intimação por edital. Inteligência do art. 367 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.